Tribunal: TJSP
Processo: 2074270-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretenso reconhecimento de fraude à execução, a fim de possibilitar a efetivação da penhora de veículo – Impossibilidade – Alienações sucessivas do bem – Inexistência de registro ou apontamento de restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz presumir a boa-fé do terceiro adquirente – Possível fraude na primeira alienação que não macula, automaticamente,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretenso reconhecimento de fraude à execução, a fim de possibilitar a efetivação da penhora de veículo – Impossibilidade – Alienações sucessivas do bem – Inexistência de registro ou apontamento de restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz presumir a boa-fé do terceiro adquirente – Possível fraude na primeira alienação que não macula, automaticamente, as demais - Fraude não caracterizada, considerando o disposto no artigo 792, do CPC, e Súmula 375/STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074270-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante JOSÉ
IVAN FERREIRA DE FREITAS, é agravada SONIA MARIA INTEREZANO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.986
AGRV.No: 2074270-63.2020.8.26.0000
COMARCA: CARAPICUÍBA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : JOSÉ IVAN FERREIRA DE FREITAS
AGDO. : SÔNIA MARIA INTEREZANO
JUIZ PROLATOR: MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Pretenso
reconhecimento de fraude à execução, a fim de possibilitar
a efetivação da penhora de veículo – Impossibilidade –
Alienações sucessivas do bem – Inexistência de registro ou
apontamento de restrições junto ao veículo na época da
negociação, o que faz presumir a boa-fé do terceiro
adquirente – Possível fraude na primeira alienação que não
macula, automaticamente, as demais - Fraude não
caracterizada, considerando o disposto no artigo 792, do
CPC, e Súmula 375/STJ – Decisão mantida - Recurso não
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
149/151, na parte que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução,
relativa à alienação do veículo descrito às fls. 74 dos autos de origem.
Insiste o Agravante no reconhecimento da fraude à execução,
com fundamento no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que
a transferência do veículo à filha da Agravada (Talita Cristina Cunha Interezano)
ocorreu após o início do cumprimento de sentença, o que torna evidente o intuito
fraudulento da alienação. Aduz que a Agravada não possui outros bens passíveis de
penhora. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 188/197.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ
IVAN FERREIRA DE FREITAS em face de SÔNIA MARIA INTEREZANO.
A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de
fraude à execução.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, pretende o Agravante a penhora do veículo VW/Fox
1.0, ano/modelo 2005/2006, placa DFY5361, Renavan 00875141633.
A fase de cumprimento de sentença foi iniciada em
30.05.2016, com intimação para pagamento do débito disponibilizada no DJE em
09.11.2016 (fls. 32 dos autos de origem).
Por sua vez, a pesquisa extrajudicial de fls. 70/71 dos autos de
origem indica que o veículo em questão constava como propriedade da Agravada em
29.09.2017.
No entanto, no momento do cumprimento do mandado de
penhora, em 23.01.2018, informou a Agravada que referido bem era de propriedade
de sua filha, Talita Cristina Cunha Interezano, o que foi confirmado pelo ofício do
DETRAN, acostado às fls. 72 e 121/125 dos autos de origem.
Ainda de acordo com referido ofício, posteriormente, o
veículo foi alienado a Orlando Lourenço da Silva, que é seu proprietário atual.
Pois bem.
A fraude à execução deve ser analisada a teor do que dispõe o
artigo 792, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 375, do Superior
Tribunal de Justiça (“O reconhecimento da fraude de execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”).
Embora não haja necessidade de ajuizamento de ação
pauliana para o reconhecimento de fraude à execução, considerando o disposto no
parágrafo anterior, não restou caracterizada a fraude.
No caso, a penhora do veículo não foi levada a efeito até o
presente momento. Também não há notícia nos autos acerca da existência de
qualquer outro tipo de bloqueio do veículo junto ao DETRAN (circulação,
transferência etc.).
Assim, para a caracterização da fraude, competia ao
Agravante comprovar a má-fé do terceiro adquirente, até porque a hipótese dos autos
cuida de sucessivas alienações do bem.
Todavia, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório, uma vez que não há nos autos sequer indícios de que o atual proprietário
(Orlando) tenha agido de má-fé.
Não se desconhece o fato de a proprietária anterior ser a
própria filha da Agravada, o que poderia fazer supor uma primeira alienação
fraudulenta.
No entanto, fato é que o bem foi alienado novamente a
terceiro de boa-fé, que não pode ser prejudicado por eventual mácula existente no
negócio anterior.
Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça:
“CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade
de dilação probatória – Preliminar afastada. EMBARGOS DE
TERCEIRO – Cumprimento de sentença – Alienações sucessivas
do imóvel objeto de penhora - Existência de fortes indícios de
que o negócio jurídico celebrado pelo executado e por terceira
foi realizada em fraude à execução – Vício, entretanto, que não
contamina, automaticamente, a alienação subsequente aos
embargantes – Necessidade de demonstração da má-fé por
partes destes – Inocorrência – Embargantes que efetuaram o
pagamento do preço e tomaram as providências necessárias por
ocasião da celebração do negócio jurídico – Fraude de execução
não configurada – Inteligência do art. 828, §4o, do CPC e do
enunciado da Súmula 375 STJ – Embargos acolhidos –
Levantamento da penhora determinado – Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1092910-93.2018.8.26.0100; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020) (g.n.).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDAS
SUCESSIVAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRIMEIRA
ALIENAÇÃO OCORRIDA EM FRAUDE À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE
TRÂNSITO LOCAL. VÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS
NEGOCIAÇÕES FUTURAS, SALVO SE DEMONSTRADO
QUE
O
TERCEIRO
TINHA
CONHECIMENTO
DA
FRAUDE. 1. Na hipótese presente, constata-se que não havia
qualquer gravame onerando o veículo automotor transacionado
junto ao órgão de trânsito local, sendo certo que a mácula que
poderia ser oposta por ocasião da primeira negociação, envolvendo
a empresa executada e Fabíola Furtado Pereira, não pode ser oposta
ao terceiro que dela veio a adquirir o bem sem conhecimento do
vício, sob pena de se criar insegurança jurídica no mercado. 2.
Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046051-40.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – VEÍCULO –
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO
MOMENTO DA AQUISIÇÃO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE
–
ÔNUS
DO
EXEQUENTE
DE
COMPROVAR A MÁ-FÉ DO TERCEIRO – PROVA
INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0026519-92.2011.8.26.0562; Relator
(a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 29a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 10a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro:
25/11/2016) (g.n.).
Por esses fundamentos, a decisão agravada merece ser
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica